Tribunal: TJBA
Processo: 8075424-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075424-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO PEIXE

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO DO SACRAMENTO PEIXE

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE”. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidor, idoso e portador de enfermidades, contra decisão que, em sede de tutela de urgência, condicionou a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos consignados alegadamente fraudulentos (“golpe da falsa portabilidade”), ao depósito judicial do valor creditado em sua conta. A parte interpôs Agravo Interno contra a referida condicionante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência em favor de consumidor vulnerável que alega ter sido vítima de fraude bancária, definir bem como a razoabilidade da exigência de caução (depósito judicial), transferindo-lhe o risco da atividade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito do consumidor resta evidenciada pelos fortes indícios da ocorrência de fraude e pela sua condição de hipervulnerabilidade, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A exigência de depósito judicial como caução impõe à vítima da fraude um ônus desproporcional e transfere o risco inerente à atividade bancária, o que é incompatível com o sistema de proteção ao consumidor.

O perigo de dano é manifesto, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência e o tratamento de saúde do Agravante.

Acolhido o pleito principal do Agravo de Instrumento para afastar a exigência do depósito, o Agravo Interno que versava sobre o mesmo tema perde seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento provido para afastar a exigência de depósito judicial e determinar a suspensão imediata dos descontos. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
É abusiva e desproporcional a exigência de depósito judicial do valor do empréstimo como condição para suspender os descontos em benefício previdenciário de consumidor vulnerável que apresenta verossímeis alegações de ter sido vítima de fraude bancária (“golpe da falsa portabilidade”), uma vez que tal medida transfere à vítima o risco da atividade, em dissonância com a teoria do risco do empreendimento e o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

·

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 14.

·

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação 8000669-13.2023.8.05.0254; TJSP, Apelação Cível 1002476-25.2025.8.26.0161; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.198213-1/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8075424-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
FRANCISCO ANTÔNIO PEIXE
e como Agravados
BANCO C6 CONSIGNADOS S.A
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA